Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA USUÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. INCIDÊNCIA DO CDC. COBRANÇA EM DESACORDO COM O CONTRATO CELEBRADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.411,74, correspondente à dobra dos valores cobrados em desacordo com o contrato celebrado entre as partes, além de reconhecer a inexistência de contratação relativa ao acesso 61 3201-4245. Em suas razões insiste na incompetência dos Juizados diante da necessidade de realização de perícia técnica. Defende não serem aplicáveis as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a parte recorrida é pessoa jurídica que não se qualifica como destinatária final do serviço, descabendo, em consequência, a inversão do ônus da prova. Sustenta a regularidade da cobrança. Com esses argumentos requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33027309 e 33027313). Contrarrazões apresentadas (ID 33027320).

3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que o terminal sequer foi instalado. Preliminar de incompetência rejeitada.

4. Consta da inicial que a parte recorrida é usuária de determinado plano da parte recorrente, com previsão de disponibilização de 50 MB de internet, e duas linhas telefônicas (61 3223-5552 e 3225-5056), sendo que a recorrente passou a emitir duas faturas, uma para a linha 3223-5552, com 15 MB, e outra para a 3225-5056, com 50MB. Além disso, novo acesso foi cobrado (linha 61 3201-4245), com 50 MB de velocidade de dados. Ocorre que tal acesso nunca fora instalado no endereço da recorrida.

5. Inicialmente, importa esclarecer que a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista, frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor." (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). O entendimento é aplicável à situação dos autos, pois presente a vulnerabilidade técnica e informacional. Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.

6. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar.

7.Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. No caso em apreço, insta destacar ainda que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).

8. Cabe destacar que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Logo, não podem ser cobrados valores em desacordo o que foi contratado entre as partes, notadamente quando a linha supostamente contratada sequer foi instalada no domicílio da recorrida.

9. Observa-se que a recorrida comprovou o pagamento das faturas relativas aos serviços indevidamente cobrados, e para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n. 993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a parte requerida se limitou a dizer que o valor é devido. Não havendo a justificativa para a cobrança de valores em desacordo com o contrato, cabível a sanção da lei consumerista. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.